Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703715-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOHANNE GLORIA SANTOS DE ARAUJO, ESTHER DOLORES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ELISANGELA SILVA MENDES DOS SANTOS DESPACHO Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela parte recorrente, uma vez que recebe salário líquido de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que recolha as custas processuais e o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora